Tribunal: TJES
Processo: 5022705-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022705-34.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALICE RODRIGUES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros (10)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divisão de terras particulares, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa idosa, beneficiária do INSS, com renda mensal líquida de aproximadamente um salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a percepção de renda mensal líquida equivalente a um salário mínimo, somada à ausência de elementos que infirmem a declaração de pobreza, justifica a concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Cabe ao magistrado, antes de indeferir o benefício, determinar a comprovação da condição de hipossuficiência, indicando precisamente as razões que justificam o afastamento da presunção legal (Tema 1.178 do STJ).

A demonstração de renda líquida no patamar de um salário mínimo mensal, sem evidências de patrimônio ou saldos bancários elevados, confirma a incapacidade de suportar as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A inexistência de elementos objetivos nos autos que demonstrem situação financeira incompatível com o benefício impõe o acolhimento da pretensão, em observância à garantia constitucional de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Prevalece a presunção de hipossuficiência da pessoa natural quando não constam nos autos elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira de suportar as despesas processuais.

A percepção de renda mensal líquida próxima a um salário mínimo autoriza o deferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.178; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 18.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5018891-06.2021.8.08.0048, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 06.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ALICE RODRIGUES NASCIMENTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros, que, na
ação de divisão de terras particulares
ajuizada contra
ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO E OUTROS
, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id. 17656885), a agravante sustenta que (i) sua única fonte de renda é o benefício previdenciário no valor de 01 (um) salário mínimo mensal; (ii) o extrato bancário colacionado comprova a percepção de renda líquida de R$ 956,30 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), insuficiente para suportar as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência; (iii) é pessoa idosa, contando com 73 (setenta e três) anos de idade, sem condições de exercer outra atividade laborativa capaz de gerar renda.

Requer seja provido o recurso, concedendo-se a gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada à época do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo sabido que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

A questão, aliás, restou recentemente enfrentada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Tema nº 1.178, quando se assentou que “
verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição,
indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC
”.

In casu
,
verifico que tanto o despacho que determinou a comprovação dos requisitos quanto a decisão que indeferiu a gratuidade não indicam, objetivamente, a circunstância capaz de afastar a presunção que milita em favor da agravante.

Destaque-se, a esse respeito, que a concessão da gratuidade da justiça não demanda, por ausência de exigência legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade da parte, mas, sim, que não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007954-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 18/10/2024), o que parece - em cognição sumária - ser o caso dos autos.

Fincada essa premissa, e diante do fato de que a exigência do recolhimento das custas processuais, no caso, ensejará óbice ao acesso à justiça
, entendo que o quadro fático-processual autoriza o deferimento do benefício, especialmente diante da renda mensal líquida inferior a um salário mínimo. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE NÃO FORA AFASTADA POR NENHUMA PROVA DOS AUTOS. BENEFÍCIO CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício. 2.
Verifica-se que a referida presunção de veracidade não fora afastada por nenhum elemento probatório. Ao contrário, há razões para crer que a apelante realmente faz jus ao benefício da gratuidade, porquanto o contracheque de ID5193332, cujo teor indica a percepção de salário base inferior a três salários mínimos
. 3. Outrossim, relevante notar que a apelante é patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, condição que, em conjunto com outros elementos já analisados, reforça a presunção de hipossuficiência econômica. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 06/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5018891-06.2021.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Consoante denota o extrato de ID 66886121 dos autos de origem a agravante é beneficiária do INSS e recebe valores líquidos que giram em torno de 01 (um) salário mínimo, sem que no referido documento existam indícios de considerável saldo bancário acumulado, além de não haver, nos autos, qualquer outro elemento capaz de denotar situação financeira incompatível com o benefício pretendido.

Assim sendo, reputo ausentes elementos concretos que infirmem a presunção de hipossuficiência econômico-financeira erigida a partir da declaração prestada pela recorrente, razão pela qual o recurso deve ser provido, concedendo-se aos agravantes a gratuidade de justiça.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto pela
ALICE RODRIGUES NASCIMENTO
, para conceder a gratuidade de justiça em prol da autora/agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)